Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-22.2014.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001713-22.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIVANI BARBOSA DOURADO - CPF: 002.847.751-00 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ROSIVANI BARBOSA DOURADO - CPF: 002.847.751-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DO INSS.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ, observada a decisão que for proferida no Tema 810 do STF.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
Rosivani

Barbosa Dourado e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a autarquia previdenciária a conceder o benefício de auxílio-doença, pelo prazo de 03 (três) meses, conforme sugerido no laudo pericial, devendo a autora participar de programa de reabilitação professional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A autora, em suas razões recusais, aduz que o magistrado
a quo
ignorou o laudo médico produzido na Vara do Trabalho que concluiu que a pretensão da apelante é procedente e sua doença causa-lhe redução de sua capacidade laboral em 49%.

Afirma que trabalhou na função de Ajudante de Produção, onde atuava como “Refiladeira no Setor de Triparia” e foi submetida a serviços repetitivos, com elevação dos braços em altura superior a linha dos ombros, com ritmo de trabalho intenso o que lhe causou fortes dores no ombro e na lombar, sendo diagnosticada com tendinite da articulação coxo femoral e síndrome do manguito rotatório.

Argumenta que atualmente existe o comprometimento parcial e definitivo de sua capacidade de labor de forma irreversível.

Por esses motivos, requer a reforma da sentença objurgada para que seja concedida aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente ou auxílio-doença até que a apelante esteja plenamente recuperada a contar do indeferimento do benefício administrativamente.

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, interpôs recurso de apelação aduzindo em preliminar, a prescrição de eventuais créditos vencidos antes do lustro que antecede o ajuizamento da presente demanda, nos termos do artigo 103, da Lei 8.213/91e Decreto 20.910/32.

Questiona que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, devendo ser adotado a Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária.

E quanto aos juros de mora, afirmou que o STF em nenhum momento julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora na Lei 9.494/97.

Não foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (certidão Id. 2241948).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 2704464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recursos de apelação interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por ROSIVANI BARBOSA DOURADO, nos autos da Ação Previdenciária, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a autarquia federal a conceder o benefício de auxílio doença em favor da parte autora.

A apelante relata que foi admitida pela empresa JBS S/A em 19/01/2009, como ajudante de produção (refiladeira) no setor de triparia e trabalhou por 2 anos nesta mesma função, quando passou a sentir fortes dores no braço direito e esquerdo que irradiam para os ombros e região lombar.

Afirma que ficou afastada do trabalho de abril/2012 até dezembro/2012 pelo INSS, porém, retornou ao trabalho na mesma função.

Informa, ainda, que no dia 21/03/2013 escorregou no setor onde trabalhava e lesionou a bacia e joelho da perna esquerda e devido a fortes dores foi afastada em 19/09/2013 e retornou para a mesma função em 21/01/2014, tendo em vista que o INSS concedeu a alta programada em 20/01/2014, mesmo a autora apresentando incapacidade laboral.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pela Médica indicada pelo Juízo às fls. 117/120, que especifica que trata-se de caso de incapacidade permanente e parcial.

“(...) Conclusão:

A pericianda em questão apresentou patologias articulares, mais pronunciada em ombro esquerdo, o qual apresenta-se com exame físico alterado, havendo nexo de causa e efeito entre o labor desempenhado e a patologia desenvolvida. Por isso, há necessidade de um prazo estimado de três meses para tratamento e recuperação de sua capacidade laborativa.

Resposta aos quesitos da autora:

1 – A autora é portadora de doenças ou limitações de ordem física?

R: Em ombro esquerdo.

(...)

4 – Essa incapacidade caso constatada, é grave, definitiva, permanente ou total de caráter progressivo e irreversível?

R: Total e temporária.

5 – A examinada é passiva de recuperação, mediante tratamento médico, ou mesmo de reabilitação profissional que a torne apta parra o exercício de sua atividade laborativa?

R: Sim.

Resposta aos quesitos do INSS:

1 – Qual a idade atual da autora?

R: 29 anos.

(...)

13 – A incapacidade laboral, no entender do expert, é permanente ou temporária?

R: Temporária.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laboral?

R: Três meses.”
(Id. 2240440)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita nomeadas judicialmente, acima transcrito, o qual concluiu que a autora/apelante possui capacidade para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação, pois sua incapacidade não é total.

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade da autora, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Quanto a concessão do benefício de auxílio-acidente, que decorre de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei no 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que para o exercício do seu labor, a autora/apelante não apresentou limitações funcionais.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Por outro lado, o benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade da autora é parcial e permanente para a função que anteriormente exercia, e foi sugerido a concessão do benefício de auxílio-doença por um prazo de 03 (três) meses, para que possa participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade compatível com o seu estado de saúde.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que a segurada encontra-se incapacitada para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença na via administrativa, (20/01/2014), devendo ser observado a prescrição quinquenal e concedido até que a autora esteja plenamente recuperada e reabilitada para outra função compatível com o seu estado de saúde.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Preliminarmente, o apelante INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Ora, no caso, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde a data do indeferimento do pedido administrativo, 20/01/2014 e a presente ação foi proposta em 12/09/2017.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Passo então, a análise do mérito.

No tocante à atualização monetária, aplica-se o estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença, a partir da citação válida.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação da autora, para que seja concedido o auxílio-doença desde a data de cessação do benefício, até a sua reabilitação e
nego provimento
ao recurso de apelação, interposto pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020